Tribunal: TJDFT
Processo: 0712709-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS, PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. CONFISSÃO DO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DANO MORAL. CABIMENTO. JULGADO DO STJ, TEMA 983. VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas. 1.1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência contra a vítima, em situação de violência doméstica.
2. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas, de que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, mas que, mesmo assim, consciente e voluntariamente, se aproximou e manteve contato com a vítima, resta configurado o crime de descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A, da Lei 11.340/06).
3. Não há que falar que o encontro do acusado com a vítima tenha sido casual, e, em atipicidade da conduta, pois, ciente de medida protetiva que o proibia a aproximação e contato, ele a abraçou por trás, falou para ela não tentar fazer nada, que ele estava com uma faca na cintura e que, se ela tentasse fazer alguma coisa, acabaria com a vida dela.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Valor da indenização mantido, porquanto em consonância com as peculiaridades do caso.
5. Recurso conhecido e desprovido.